Tribunal: TJMT
Processo: 1005752-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005752-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA GOULART PENTEADO - CPF: 034.888.551-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), DANIEL MARTINS ALMA - CPF: 037.678.471-75 (AGRAVANTE), JESSICA APARECIDA GOULART PENTEADO - CPF: 034.888.551-20 (AGRAVADO), G. D. G. P. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para que seja decretada a prisão de devedor de alimentos, o art. 528 do CPC exige a intimação pessoal do devedor, e a consequente inércia do mesmo, não se aplicando, portanto, as regras previstas nas disposições gerais que permitem a intimação na pessoa do advogado ou por meio eletrônico, em razão das graves implicações decorrentes do inadimplemento do devedor, que poderá ter sua prisão civil decretada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005752-21.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL MARTINS ALMA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Prestação Alimentícia
” (Proc. no 0001711-68.2012.8.11.0024 - Código 49447), ajuizada contra o agravante por GUARACY DANIEL GOULART PENTEADO, representado por sua mãe JÉSSICA APARECIDA GOULART PENTEADO, decretou a prisão do devedor em razão do inadimplemento das últimas prestações alimentícias devidas ao alimentando (cf. Id. no 82488459).

O agravante diz que, “
quando da revogação de
(sua)
prisão civil em 2019
(...),
o magistrado determinou que o pleito do agravado fosse adequado nos termos do artigo 528 do CPC
”, o qual exige prévia intimação pessoal do executado para pagamento do débito, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, porém, a providência não foi observada na espécie, sendo, então, novamente decretada a sua prisão “
sem que
(soubesse)
o quanto deve, se os valores estão corretos, se já foram pagos, e mesmo tolhendo seu direito de justificar o não pagamento
”, motivo pelo qual pede o
provimento do recurso para seja cassada a decisão agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82488452).

A decisão de Id. no 86276993 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas
contrarrazões vinculadas ao
Id no 88071971, o agravado torce pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer pelo provimento do recurso (cf. Id. no 92239956).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O débito alimentar discutido derivou de acordo homologado pelo Juízo em 15 de outubro de 2019 (cf. Id. n.o 82488458 - pág. 110), celebrado entre as partes após, e em razão do descumprimento de outro acordo envolvendo os alimentos devidos pelo agravante ao agravado, este que fora celebrado logo após o ajuizamento da execução, tendo sido homologado no ano de 2014.

Cerca de um ano após a decisão homologatória, o exequente veio aos autos informar que o executado novamente descumprira a obrigação assumida, e que continuava inadimplente com o débito alimentício correspondente aos meses de setembro/2015 a agosto/2020, e, por isso, requereu o desarquivamento do feito, com a retomada da marcha processual e a decretação da prisão do devedor (cf. Id. n.o 82488458 - pág. 119).

Na sequência, sobreveio a decisão agravada, que acolheu o pedido do exequente e decretou a prisão do executado nos seguintes termos:

“Considerando o requerimento da parte exequente, DEFERE-SE o pedido de prisão civil do executado (ref. 8).

Extrai-se dos autos que, embora o executado tenha sido devidamente intimado acerca da pretensão executória, não vem realizando os pagamentos da pensão alimentícia.

Em razão dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3o, do CPC, DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento das prestações alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada pela parte exequente, incluídas aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 do STJ).” (cf. Id. no 82488459).

Leitura dos autos de origem mostra que, conquanto não se discuta a ciência do agravante quanto à existência do débito alimentar e do feito executivo que tramita há quase 10 anos, ele não chegou a ser intimado, após a notícia de descumprimento do último acordo homologado nos autos, para se manifestar quanto ao alegado inadimplemento do acordo ou efetuar o pagamento do débito em atraso, com a devida advertência de que a mora lhe acarretaria a prisão, nos termos do art. 528 do CPC.

É óbvio que, como sempre, o devedor sabe que deve, sabe perfeitamente que está em mora, mas, uma vez que a homologação do acordo resultou na extinção do feito, inclusive com o seu arquivamento por quase 1 ano,

a lei exige, e se trata de medida ínsita à lógica processual, a prévia intimação do executado para arguir alguma objeção, como a quitação da dívida, ou, dentro de determinado prazo, possa regularizar a situação, efetuando o pagamento de pelo menos as três últimas prestações, não sendo cabível a medida de prisão antes de sequer ter sido dada a oportunidade de se manifestar nos autos.

Pelo exposto, provejo o recurso, a fim de cassar a decisão agravada e afastar a decretação da prisão civil do executado/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021